Tribunal: TJMT
Processo: 0008585-86.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008585-86.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO PEREIRO DE MELO - CPF: 042.978.281-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL
PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a DATA da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.
(N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 8585-86.2018.8.11.0015 (Código 184613), em que determinou a elaboração de cálculo de liquidação da pena, utilizando como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do reeducando e não do último trânsito em julgado de condenação (id. ).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz, em breve síntese, que:
“Conforme entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando”
(id. 26575488).

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para determinar o novo marco inicial para o cálculo para a concessão do benefício da progressão de regime ao reeducando, a partir do último trânsito em julgado.

Em contrarrazões a Defensa pugnou pelo improvimento do recurso, ante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual a data base para a contagem de novo período aquisitivo do direito à progressão de regime é a data do cometimento da última infração disciplinar ou da recaptura (id. 26575492 e 26575493).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 33054464), esclarecendo que deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para concessão de futuros benefícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 8585-86.2018.8.11.0015 (Código 184613), em que determinou a elaboração de cálculo de liquidação da pena, utilizando como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do reeducando e não do último trânsito em julgado de condenação.

O cerne da pretensão recursal é
a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir do trânsito em julgado acusatório da última condenação unificada
, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena,
adotando como termo inicial a data da última prisão do agravado
.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

Quanto à data inicial para o novo cálculo da pena, a e. Terceira Seção do c. STJ, alterou sua posição sobre a matéria e consolidou por maioria a seguinte premissa:

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...].

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.”
(REsp 1557461/SC - Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 15.3.2018)

Neste e. Tribunal, o tema tem recebido a mesma interpretação, pela Primeira Câmara Criminal:

“Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da ocorrência do último crime praticado pelo agravado, e não a data da prolação da última condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.”
(AgExPe no 157197/2017 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.3.2018)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(AgExPe no 1139/2018 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2018)

No mesmo sentido, registre-se os julgados da Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal: AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017.

Assim sendo, a decisão singular deve ser preservada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo

interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020